Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-44.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007102-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIAN COLONHESE - CPF: 132.966.788-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), ANALU SANTOS - CPF: 271.636.498-27 (ADVOGADO), LUCIANO CAIRES DOS REIS - CPF: 927.517.925-53 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ALVORADA LTDA - ME - CNPJ: 51.545.648/0001-84 (AGRAVADO), HELVIO MARTINS - CPF: 358.171.438-87 (AGRAVADO), MARIO ORTOLANI CICCHITTI - CPF: 575.691.008-59 (AGRAVADO), NATALIA PITWAK - CPF: 344.075.218-64 (ADVOGADO), NATALIA FORTI DE OLIVEIRA - CPF: 349.811.198-10 (ADVOGADO), JOANA DARC VICTORINO COLONHESE - CPF: 198.504.288-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Agravados:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outros

E M E N T A

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – ART. 485, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão pode não chegar a julgar o mérito da demanda de desconsideração, nas hipóteses do art. 485 do CPC/2015 (por exemplo, constata-se que já houve sentença entre as mesmas partes rejeitando a possibilidade da desconsideração pretendida, havendo coisa julgada que proíbe nova decisão da questão, art. 485, V).

Mas tendo julgado o mérito do pedido de desconsideração, seja para acolhê-lo, seja para rejeitá-lo, a decisão do incidente fará coisa julgada material, assim que transitar em julgado Trata-se de uma decisão interlocutória de mérito, apta a fazer coisa julgada material (arts. 356, § 3.º, e 502, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Agravados:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sergio Roberto Rocha Renz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que move contra a Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outros, julgou extinto o feito, ante a configuração de coisa julgada.

Inconformado, o agravante alega que não agiu com acerto o magistrado de origem, posto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se sustenta em razão de fatos e documentos novos.

Segue sustentando que os documentos que instruíram a inicial tratam-se de documentos novos, que não foram objeto de cognição em decisão de primeiro grau e agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora agravante. (RAI nº6.137/2014) Pugna pela reforma da decisão.

Não houve pleito de antecipação recursal (id. 86228474).

Foram apresentadas informações (id. 87173464).

A parte agravada apresentou contraminuta, pelo desprovimento do recurso (id. 89338981).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Agravante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Agravados:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Sergio Roberto Rocha Renz interpôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da
Agropecuária Alvorada Ltda
.
– ME e outros, com o fito de receber o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Em decisão, o juiz
a quo
entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito, alegando que a matéria já fora discutida em processo de execução de sentença cód. 12187 com base nos mesmos fundamentos ora declinados, quais sejam: prejuízo ao credor e abuso da personalidade jurídica, a qual foi indeferida em segunda instância.

A parte requerente apresentou recurso de embargos de declaração, o qual não fora acolhido, por rediscutir a desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, a parte requerida apresentou recurso de embargos de declaração, o qual fora acolhido, a fim de condenar o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Posteriormente, a parte requerente apresentou novos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, a fim de afastar a condenação do ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente cumpre ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular. Explico:

É cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

In casu
, pelo que se denota dos autos, na ação de execução de sentença cujo código é o 12187 foi discutida a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada e, embora o Agravante sustente fatos novos, consistente em acordos realizados posteriormente, cumpre esclarecer que os requisitos para haver a desconsideração da personalidade jurídica, são imutáveis, conforme disposto no artigo 50 do CC, de modo que, não importa se há um ou vários títulos dos quais o recorrente é credor e sim que o indeferimento do pleito foi a
ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

O art. 485 do CPC possui a seguinte redação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Na hipótese de extinção pelo inciso I, prevê o art. 486,
caput
e
§1º:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Da análise dos dispositivos acima transcrito, depreende-se que é possível a propositura de nova ação quando o feito é extinto sem resolução do mérito, e por isso, não há o que se falar em coisa julgada.

Sendo assim, inexiste impeditivo para o ajuizamento de nova demanda
desde que sanado o vício
,
como bem salientou o douto magistrado, vejamos:

“
Todavia, no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores do redirecionamento da execução para as pessoas físicas da empresa devedora(...). Assim, ante a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, tenho que merece reforma a decisão que determinou o redirecionamento da execução para os sócios.

(...) Em analise à decisão proferida em segunda instância, em que houve a analise de mérito, tem-se preclusas as razoes que basearam o pedido do requerente e, por conseguinte, caracterizada a coisa julgada
”

(id.
64995788 - Pág. 63
)

Assim, restando evidente a existência de coisa julgada acerca da impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica nos autos em discussão, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que extinguiu o incidente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023